Tribunal: TJSP
Processo: 2074863-24.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada.